Tribunal: STF
Processo: HC 201518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gianluca Sá Mantuano e outro, em favor de Marcos Paulo Vidal de Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 143.319/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por MARCOS PAULO VIDAL DE CASTRO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 2245741-50.2020.8.26.0000). 
    Do que se pode depreender dos autos, o recorrente resgata a pena de 20 anos de reclusão pelo delito de homicídio duplamente qualificado. A defesa postulou a progressão de regime do ora recorrente, indeferida em virtude de exame criminológico desfavorável. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem postulando a progressão de regime ou a concessão de prisão domiciliar. A ordem, entretanto, foi denegada (e-STJ fls. 65/74). 
    Repisa a defesa, neste recurso, as alegações da impetração originária quanto à necessidade de colocação do recorrente em prisão domiciliar. Destaca que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça volta-se às pessoas presas em situação de vulnerabilidade, caso do recorrente, que padece de cálculo renal, e que a transmissão de Covid-19 tem aumentado em grandes proporções, inclusive no cárcere. 
    Requer, assim (e-STJ fl. 93): 
    A) A concessão da medida liminar para conceder a saída antecipada e/ou prisão domiciliar do recorrente, podendo, ainda aplicar-lhe medidas(s) cautelar(es) diversa(s) que entender cabível(is), em virtude da pandemia por Covid-19 instalada no país, tendo em vista que ela preenche os requisitos indicados pela Resolução n° 62 do CNJ; 
    B) No mérito, confirmando a medida liminar em cujo deferimento se confia, o provimento do recurso em habeas corpus para que se conceda a ordem de modo a viabilizar a saída antecipada e/ou prisão domiciliar do recorrente, podendo, ainda aplicar-lhe medidas(s) cautelar(es) diversa(s) que entender cabível(is) enquanto perdurar a pandemia por Covid-19 no Brasil.”
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da medida liminar para determinar, até o julgamento final desta impetração, seja observado o regime de cumprimento de pena semiaberto, considerado o processo de execução de sentença nº 7003061-08.2011.8.26.0050 (Controle VEC nº 357.621), da I. 5ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Paulo/SP. No mérito, aguarda-se a concessão da ordem, confirmandose a liminar anteriormente implementada, para que seja consolidada a progressão de regime do Paciente, dando início ao seu processo de ressocialização.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Em verdade, o pedido formulado no presente writ é distinto daquele formulado no STJ. 
    No STJ, requereu “o provimento do recurso em habeas corpus para que se conceda a ordem de modo a viabilizar a saída antecipada e/ou prisão domiciliar do recorrente, podendo, ainda aplicar-lhe medidas(s) cautelar(es) diversa(s) que entender cabível(is) enquanto perdurar a pandemia por Covid-19 no Brasil.”
    Nesta Corte, requer “a concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente implementada, para que seja consolidada a progressão de regime do Paciente, dando início ao seu processo de ressocialização.”
    A matéria, assim, inovada nesta Corte, não passou pela análise da Corte Superior, de modo que a apreciação resultaria em supressão de instância. Aliás, a defesa traz a esta Corte documento datado de 28.4.2021, portanto, de momento posterior ao pronunciamento havido no STJ. 
    De todo modo, analiso a possibilidade da concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, a defesa pede a progressão de regime, sob o argumento de que o magistrado a indeferiu porquanto o relatório psicossocial não a tinha recomendado. Reclama a defesa do intervalo havido entre a emissão do referido relatório e a presente data.
    Todavia, junta a defesa uma decisão datada de 11.4.2017, em que se registrou, inclusive, que o paciente é integrante de facção criminosa (eDOC 2). Não há, nos autos, a última decisão que indeferiu a progressão de regime.
    Consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP revelou que o paciente é “sentenciado reincidente, em sua 2ª execução penal, cumprindo pena privativa de liberdadede 20 anos pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e um tentado, sem que tenha sido reconhecido a ele, até aqui, o direito a nenhum benefício da execução.”
    É sabido que, para a progressão de regime, o apenado precisa cumprir uma série de requisitos e, neste writ, não é possível concluir pela satisfação de todos eles.
    Ademais, a Recomendação 62/2020 não prevê prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos:
    “Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente